Tribunal: TJSP
Processo: 1031896-23.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. Sentença de procedência. Apelo do réu. Exceção de usucapião. Modo originário de aquisição da propriedade. Requisitos legais. Coisa hábil (res habilis) ou suscetível de usucapião, posse (possessio) e decurso do tempo (tempus). Posse non domino, porque vinculada a contrato. Apesar da

Ementa:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. Sentença de procedência. Apelo do réu. Exceção de usucapião. Modo originário de aquisição da propriedade. Requisitos legais. Coisa hábil (res habilis) ou suscetível de usucapião, posse (possessio) e decurso do tempo (tempus). Posse non domino, porque vinculada a contrato. Apesar da possibilidade de transmutação da posse (interversio possessionis), isso não se verifica no caso de ato exterior e inequívoco de oposição ao antigo possuidor indireto. Posse com animus domini não verificada. Inadimplemento incontroverso. Ação procedente. Recurso desprovido.